Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012221-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), RENATO FELICIANO DA SILVA - CPF: 872.041.771-34 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE AS RÉS SUSPENDAM AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATO FELICIANO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1011987-58.2022.8.11.0003, movida em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança referente ao contrato firmado entre as partes.

Em suas razões, alega o agravante a necessidade de inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo.

Afirma que preenche os requisitos do art. 300, do CPC, visto que possui contratos com as Agravadas, tanto é que a ação se trata de rescisão contratual, justamente porque o Agravante não possui mais interesse em manter os negócios com as Agravadas em decorrência das frustrações advindas da demora de entrega da obra, bem como, por não possuir mais condições financeiras para arcar com o pagamento mensal dos referidos lotes.

Aduz que pode sofrer danos de difícil ou impossível reparação, afinal, seu nome será inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (se já não foi).

Nesses termos, pede pela concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo-lhe efeito ativo para que sejam suspensas as cobranças realizadas pelas Agravadas das parcelas vencidas e vincendas, bem como que se abstenham de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento com a finalidade de reformar em definitivo o decisum Agravado.

O pedido liminar foi deferido para determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome do agravante com relação a este contrato (ID 133915164).

Contraminuta da parte agravada (ID 137406670).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL proposta por RENATO FELICIANO DA SILVA em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, alegando que firmou com as Requeridas, em janeiro de 2019, 02 (dois) contratos de compra e venda de imóvel e parcelamento imobiliário, tendo como objeto o lote no 21, Qd. 34, com área de 260.00m2, e lote no 22, Qd. 34, com área de 268.87m
2
, do loteamento Parque dos Lírios.

Afirma que as Requeridas foram alvo de diversos procedimentos ambientais, dos quais por culpa exclusiva das Requeridas, os consumidores foram impedidos de primeiro proceder com a construção e alvará de construção, sendo este fato notório e amplamente divulgados pelas mídias sociais.

Informa que, em 09/03/2022, além da demora em entregar os lotes e por motivos pessoais, o Requerente comunicou formalmente as Requeridas que não teria mais interesse em continuar com a aquisição dos lotes, solicitando, na ocasião, o distrato dos instrumentos de compra e venda.

Solicitou, ainda, que as Requeridas efetuassem a devolução dos valores pagos, contudo, estas somente se dispuseram a devolver os valores com diversos descontos e multas, sendo estes totalmente abusivos, colocando o consumidor em excessiva desvantagem.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, a concessão de liminar para que as empresas Requeridas se abstenham de efetuar novas cobranças referente as parcelas dos contratos descritos na inicial, bem como, fiquem impedidas de inserir o nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Na hipótese dos autos, ainda pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora, visto que a manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para a autora, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a não intenção da agravante em permanecer com o contrato, tornando-se inútil o resultado final da lide em razão do tempo.

Assim, tenho que, diante da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. 1. Não se afigura razoável que a parte continue efetuando o pagamento das parcelas de um contrato que pretende rescindir, sobretudo considerando que sobre os valores pagos recairá a multa pela rescisão contratual. 2. Nesse diapasão, o princípio “pacta sunt servanda” pode ser mitigado, diante da manifestação de vontade expressada pelo ora agravante, de não ter mais interesse em manter o contrato. 3. Em hipóteses que tais, pode-se tornar inexigível a obrigação de cobrar os valores relativos às parcelas vincendas, pois sobre elas recairá o valor correspondente à aludida multa pela rescisão do contrato. 4. Por conseguinte, não se mostra cabível que o nome da parte autora seja inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em face do não pagamento das referidas parcelas vincendas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento no 20150020279564, Primeira Turma Cível, Relatora: Desa. Nídia Corrêa Lima, julgado em 03/02/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PREDAS E DANOS – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROBLEMAS FINACEIROS – DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - RECURSO PROVIDO. É um direito do consumidor desistir do negócio em qualquer situação, a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato, a desistência é um direito que cabe ao consumidor. Deve ser autorizada a interrupção do pagamento das parcelas até que se decida a resolução contratual, haja vista que não se mostra razoável continuar pagamento de contrato do qual se pretende a rescisão.” (TJMT – RAI 77871/2016 - Primeira Câmara Cível - Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 13/09/2016)

Nesse passo, demonstrado nos autos que o agravante não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do ajuizamento da presente ação, uma vez que é a partir desta que a parte manifestou indubitavelmente a pretensão de rescisão contratual, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome do agravante com relação a este contrato, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022